Tribunal: TJSP
Processo: 1010707-30.2016.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Sofosbuvir (Sovaldi) 400mg e Ribavirina 250mg. Hepatite C Crônica. Procedência da ação, condenando-se o Estado e o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Sofosbuvir (Sovaldi) 400mg e Ribavirina 250mg. Hepatite C Crônica. Procedência da ação, condenando-se o Estado e o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tese de ilegitimidade do Município que deve ser afastada. Tema 793 do STF. Levando-se em consideração os critérios constitucionais de hierarquização de descentralização, fica direcionada ao Estado a obrigação de fornecer os medicamentos, haja vista o alto custo do tratamento. Ressalvada a possibilidade de ressarcimento ao Município dos valores eventualmente despendidos para o devido cumprimento da obrigação. Tema 106 do STJ. Inaplicável. Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com os custos tratamento. Laudo médico comprova a imprescindibilidade das medicações. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Onerosidade excessiva. Redução da multa para o valor de R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. Recurso não provido e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010707-30.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado DOMINGOS GOMES DE SOUZA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento à remessa necessária e negaram provimento ao recurso de apelação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
2
APELAÇÃO No 1010707-30.2016.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
INTERESSADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DOMINGOS GOMES DE SOUZA NETO
JUIZ: DR. FÁBIO FRANCISCO TABORADA
VOTO No 15057
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação
de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de
medicamentos. Sofosbuvir (Sovaldi) 400mg e Ribavirina 250mg.
Hepatite C Crônica. Procedência da ação, condenando-se o Estado
e o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.
Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à
saúde. Norma constitucional não é meramente programática.
Obrigação solidária entre os entes da federação. Tese de
ilegitimidade do Município que deve ser afastada. Tema 793 do
STF. Levando-se em consideração os critérios constitucionais de
hierarquização de descentralização, fica direcionada ao Estado a
obrigação de fornecer os medicamentos, haja vista o alto custo do
tratamento. Ressalvada a possibilidade de ressarcimento ao
Município dos valores eventualmente despendidos para o devido
cumprimento da obrigação. Tema 106 do STJ. Inaplicável.
Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar
com os custos tratamento. Laudo médico comprova a
imprescindibilidade das medicações. Possível o fornecimento de
medicamentos genéricos e/ou similares. Fixação de multa diária
em caso de descumprimento. Onerosidade excessiva. Redução da
multa para o valor de R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.
Recurso não provido e remessa necessária parcialmente provida.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 100/105, que julgou procedente ação de
obrigação de fazer, confirmada a tutela antecipada, para condenar a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e o Município de São Vicente ao
fornecimento gratuito, à parte autora, dos medicamentos Sofosbuvir (Sovaldi)
400mg e Ribavirina 250mg, na forma prescrita, pelo tempo e quantidade
necessários ao seu tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
3
O pedido liminar fora deferido em decisão de fls. 36/37.
Manifestou-se a parte autora à fl. 46 dos autos,
informando o descumprimento da decisão liminar, razão pela qual em decisão
de fl. 67, o d. juízo a quo arbitrou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação.
Em face da supracitada decisão liminar, o Município
interpôs agravo de instrumento alegando, em apertada síntese, a sua exclusão
do polo passivo em razão da sua ilegitimidade (fl. 66 e 83/90).
Em acordão proferido por essa C. Câmara e juntado às
fls. 95/98 dos autos, negou-se provimento ao agravo, mantendo-se
integralmente a decisão impugnada.
Sobreveio sentença de fls. 100/105.
Irresignado, o município interpôs recurso de apelação de
fls. 123/129, alegando, em resumo: (i) em se tratando de medicamento de alto
custo e complexidade, a responsabilidade pelo fornecimento não deve recair
sobre o Município, mas sim sobre Estado de São Paulo; (ii) a r. sentença fere
o princípio da isonomia, o pacto federativo, bem como as leis orçamentárias
do Município.
Contrarrazões às fls. 133/139.
Trata-se de sentença sujeita reexame, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
4
ilíquida, conforme dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do E. STJ.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso Especial no
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao
Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração - EDcl
no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu em parte
apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de ofício, alterou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
5
termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial repetitivo,
passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a
ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos deverão ser
exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese diversa da dos autos em questão.
Dito isso, passa-se à análise das questões preliminares.
No que toca à legitimidade do Município para figurar no
polo passivo da ação, cumpre consignar que os destinatários da norma contida
na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal (“A saúde é direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
6
todos e dever do Estado”) são as pessoas jurídicas dos três níveis da
Federação. Como consequência, as prestações decorrentes do dispositivo
podem ser exigidas de qualquer uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel. Min.
Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min Joaquim
Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no 1.082.865/RS, Rel. Min
Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no 771.537/RJ, Rel. Min Eliana
Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes julgados das Câmaras de Direito
Público deste Tribunal: Ap. no 0132644-35.2006.8.26.0053, Rel. Des. Vicente
de Abreu Amadei, 1o C., j. 26/04/2011; AI no 0157085-69.2011.8.26.0000,
Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9a C., j. 10/08/2011; Ag. no
2236712-49.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11o C., j. 24/11/2015;
Ap. 216452288.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1o C., j.
15/12/2015; Ap. no 0019542-30.2009.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas Gomes,
11oC., j. 15/12/2015.
Ainda, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão Especial,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
No caso ora em tela, optou a autora por pleitear seus
direitos tanto perante o Estado, quanto o Município, não cabendo, pois, a
nenhuma das partes rés, intervir em sentido contrário na tentativa de se abster
de sua responsabilidade legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
7
Resta inevitável, em suma, que o Município figure no
polo passivo do pleito em questão.
Inobstante a tal fato, não se pode desconsiderar que o
Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal julgou, em 23/05/2019,
os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido sob o
regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema
no 793).
É certo que o quanto decidido nos embargos declaratórios
reforçou a tese de solidariedade entre os entes federativos, ressalvando,
entretanto, a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação,
conforme as regras de repartição de competências, pautadas nos princípios da
hierarquização e descentralização constitucionalmente previstos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO
DO
PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA
NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim
de otimizar a compensação entre os entes federados, compete
à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o
cumprimento
conforme
as
regras
de
repartição
de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos
sem
registro
na
ANVISA
deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
8
necessariamente ser propostas em face da União. Precedente
específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4.
Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG
15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
Dito isso, com base na análise dos autos em questão, bem
como no alto custo do tratamento que ora se pleiteia, entendo como justo que
a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos seja direcionada ao
Estado de São Paulo, nos moldes do que dispõe a Lei 8.080/90 em seu artigo,
17, VIII:
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete:
(...)
VIII
-
em
caráter
suplementar,
formular,
executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos
para a saúde.
Por fim, ressalta-se, desde já, a possibilidade de
ressarcimento por parte do Estado, ao Município de São Vicente, de qualquer
quantia por ele despendida para o devido cumprimento da obrigação imposta,
caso o Estado se omita no seu cumprimento.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Medicamento. Alegação de que seria
responsabilidade de União o fornecimento do fármaco
pleiteado. Impossibilidade. RE n.o 855.178 (Teman.o 793) que
não mitiga a solidariedade entre os entes federativos, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
9
reforça. Possibilidade de ressarcimento. Recurso improvido.
(AC 3000038-63.2020.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Fernão Borba Franco, j. 17/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tema 793 do STF que não
superou o entendimento da Súmula no 29 do TJSP.
Necessidade de majoração da verba honorária, em
cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no
julgado.
Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos
de
declaração rejeitados.
(ED 1016858-11.2018.8.26.0309/50000, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. 12/03/2020)
Feitas tais considerações, passa-se à análise das questões
de mérito.
Cuida-se de ação ajuizada com o objetivo de que o
Estado de São Paulo e o Município de São Vicente sejam condenados ao
fornecimento gratuito, à parte autora, dos medicamentos Sofosbuvir (Sovaldi)
400mg e Ribavirina 250mg.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação,
confirmando a tutela antecipada, para condenar a parte ré ao fornecimento
gratuito dos fármacos requeridos.
Entende-se que, de fato, o deferimento do pedido era
medida que se impunha.
Salienta-se, primeiramente, que a autora é pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
10
comprovadamente incapaz de arcar com o tratamento de que necessita. É o
que se depreende do altíssimo custo dos medicamentos de que necessita, o
qual ultrapassa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, e se
mostra em flagrante desacordo com a renda mensal por ele angariada.
Ademais, ressalta-se o fato de se encontrar o autor sob o
abrigo da gratuidade de justiça (fl. 32), fato este que corrobora a tese da
hipossuficiência financeira.
Para além disso, depreende-se do laudo médico
apresentado à fl. 12 dos autos que a autor padece de Hepatite C Crônica. Não
por outro motivo, pleiteia o fornecimento do medicamento anteriormente
descrito, uma vez que necessários para o tratamento de sua moléstia.
Informa o relatório supracitado que a evolução da doença
possui consequências graves e que referido esquema terapêutico tem sua
eficácia comprovada em evidências científicas as quais demonstram que:
O subgrupo de pacientes respondedores nulos e resposta viral
não sustentada a tratamentos anteriores tiveram 93% de cura
ou mais. Tais evidências demonstram o benefício do
tratamento tanto os não respondedores quanto aos
recidivantes.
O inibidor de polimerase aumenta em = ou três vezes a
probabilidade
de
resposta
virológica
sustentada
se
comparado aos regimes anteriores, e, portanto com seu uso
justificado. A Hepatite Crônica do Virus C é uma doença
silenciosa e evolutiva, quando não tratada adequadamente,
pode evoluir para cirrose hepática, câncer hepático lavando o
paciente a morte ou a necessidade de transplante hepático.
(sic)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
11
Importante dizer que referida documentação possui
legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a
imprescindibilidade do medicamento solicitado à saúde do autor. Trata-se de
documentação produzida por profissional regularmente credenciado, que
goza de presunção de idoneidade técnica e de veracidade sobre a necessidade
do paciente. Destaca-se, ainda, que tais documentos sequer foram
impugnados de forma fundada pela parte ré, fato que corrobora a supracitada
tese de veracidade dos relatórios.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e princípios
que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da parte autora. Não há,
portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar
no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor
para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos
cidadãos universalmente, no caso de um direito social como
a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar
mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
12
adoção de critérios distributivos para esses recursos.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no artigo
196, da Constituição Federal não é meramente programática. É direito
consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do
Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário interferir
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito
cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à
Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são
dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários
dos serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. O autor fez prova de que sofre de doença
grave e necessita do fármaco indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
13
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item 4).
No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade da medicação
apontada, de modo que a concessão dos medicamentos pleiteados era medida
inevitável.
Importante dizer que, em hipóteses análogas, já decidiu
esta C. Câmara em relação ao mesmo medicamento:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Hepatite C crônica. Sofusbuvir
400mg e Daclastavir 60mg. Fornecimento. A impetrante
é portadora de hepatite C crônica e necessita dos
medicamentos, conforme prescrições, relatórios e exames
médicos apresentados. A ausência de padronização não é
óbice ao fornecimento do que foi receitado; o recurso,
nesses termos, é de manifesta improcedência e se choca
com a jurisprudência assente deste Tribunal e dos
Tribunais Superiores, que privilegiam o direito à saúde
garantido no art. 196 da Constituição Federal. A
relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art.
6o da LF no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde, que
instituiu o SUS) que assegura a assistência farmacêutica.
Procedência. Reexame necessário desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
14
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1007564-53.2016.8.26.0066;
Relator
(a): Torres
de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2017; Data de Registro: 25/07/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. Hepatite C.
Sofosbuvir e Daclastavir (associado à Ribavirina).
Medicamentos registrados na ANVISA em março de 2015.
Fornecimento dos medicamentos. Possibilidade. Ordem
amparada no artigo 196 da Constituição Federal.
Denegação da segurança. Reforma. Recurso voluntário
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002095-02.2015.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/11/2015; Data de Registro: 02/12/2015)
Entretanto,
destaca-se
que
o
fornecimento
do
medicamento em questão não pode estar adstrito a especificações de marcas,
admitindo-se, portanto, o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou
similares, desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e
as formas de aplicação, constantes da receita médica atualizada, que deverá
ser apresentada a cada 6 (seis) meses, no intuito de comprovar a persistência
da necessidade do tratamento.
No que tange à questão da multa fixada, tem-se que o
valor arbitrado comporta redução em sede de reexame necessário.
Quanto ao tema, é importante registrar a legalidade da
aplicação da multa diária às pessoas jurídicas de direito público, já
amplamente reconhecida pela jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
15
Sua imposição se revela como o meio mais eficaz para
estimular a realização da obrigação imposta judicialmente. Trata-se de
mecanismo legítimo à garantia da efetividade do provimento jurisdicional,
não sendo vedada por qualquer dispositivo legal, desde que aplicada
proporcional e razoavelmente.
A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça a respeito do tema:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO
JUDICIAL
DETERMINANDO
A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
EFETIVIDADE
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que, nos termos
do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de multa contra
a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de
fazer, como no presente caso, em que aplicada em razão da
inobservância da determinação judicial de apresentação de
documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS
desprovido.”
(AgRg no AREsp 199.039/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/06/2014, DJe 04/08/2014)
Assim, em face da possibilidade de descumprimento de
obrigação judicialmente fixada, afigura-se perfeitamente admissível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010707-30.2016.8.26.0590 -Voto no 15057
16
arbitramento de multa sancionatória contra a Fazenda para compeli-la ao
cumprimento da obrigação.
Entende-se, entretanto, que no caso em comento o valor
arbitrado pelo juiz a quo em decisão de fl. 67 é, de fato, excessivamente
oneroso.
Assim sendo, observando a finalidade da multa diária,
bem como a necessária razoabilidade e proporcionalidade em seu
arbitramento, fixo-a no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
dia para o caso de descumprimento da obrigação, com limite de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Por fim, nos moldes do que dispõe o Código de Processo
Civil em seu art. 85, §11, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos
honorários devidos pelo Município, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e dou parcial provimento à remessa necessária, nos termos
supracitados.
MARCELO SEMER
Relator